Tribunal: TJDFT
Processo: 0744375-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744375-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: THAMIRIS DA SILVA LIMA AGRAVADA: KATIA BARBOSA DE ALMEIDA GOMES D E C I S Ã O Não conheço do pedido de gratuidade, pois já foi concedido pelo Juízo a quo (id 71281213 – autos principais). Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 02/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR